Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: IRAILDES MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário do plano de saúde CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, visando à realização de procedimento cirúrgico de enxerto ósseo em mandíbula e maxila, com uso de materiais customizados e em ambiente hospitalar, conforme prescrição médica. O juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando liminar, impondo obrigação de fazer, condenação por danos morais e multa diária. A parte ré, ora apelante, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de pedido de produção de prova pericial formulado oportunamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise, em momento processualmente adequado, do pedido de produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se tal omissão impõe a anulação da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual estabelece que o momento adequado para requerimento de provas pelas partes ocorre, para o autor, na petição inicial, e, para o réu, na contestação, conforme o art. 319, VI, e art. 336 do CPC/2015.
A omissão judicial quanto ao pedido de prova pericial, sem decisão fundamentada anterior ao julgamento do mérito, constitui violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 933).
O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para deferir ou indeferir a produção probatória, mas deve manifestar-se expressamente sobre o pedido, sob pena de nulidade da sentença.
No caso concreto, o pedido de perícia foi realizado tempestivamente e considerado essencial à defesa do réu, tendo sido ignorado pelo juízo de origem, o que configura cerceamento de defesa e error in procedendo.
A jurisprudência dos tribunais reconhece a nulidade da sentença quando há julgamento antecipado sem prévio despacho saneador ou apreciação expressa das provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de produção de prova pericial formulado tempestivamente deve ser expressamente apreciado pelo juízo, sendo nula a sentença proferida sem deliberação fundamentada sobre tal requerimento.

A omissão judicial que impede a parte de exercer plenamente seu direito de defesa caracteriza cerceamento e enseja a anulação da sentença por error in procedendo.
O princípio da não surpresa impõe ao magistrado o dever de intimar as partes sobre o julgamento antecipado da lide, quando não realizado despacho saneador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.08.2013; TJ-BA, APL: 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL: 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL: 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000233-37.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada

IRAILDES MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03